Tribunal: CARF
Processo: 10480.722065/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722065/2010-98
ACÓRDÃO
2102-003.413 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMARACY FLORENCIO DA COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE POR SER SÓCIO DE
EMPRESA. EMPRESA CANCELADA. DESCABIMENTO DA MULTA POR
ATRASO.
Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio
ou titular de pessoa jurídica baixada não se enquadre nas demais hipóteses
de obrigatoriedade de apresentação dessa declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.413 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722065/2010-98
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento referente ao exercício de 2008, em decorrência da apresentação da
declaração de ajuste anual fora do prazo legal e, em conseqüência, foi efetuada a
cobrança da multa por atraso na entrega da declaração.
2. Inconformado com a cobrança da multa constante da Notificação de
Lançamento, do ano-calendário 2007, exercício 2008, o contribuinte apresentou
tempestivamente a impugnação, nos seguintes termos:

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF
Somente ficam dispensadas da obrigatoriedade de entrega da Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) as pessoas físicas que forem
sócias exclusivamente de pessoas jurídicas com inscrição no CNPJ baixada, nos
termos da Instrução Normativa no 1.035, de 28/05/2010, desde que a única
condição de obrigatoriedade para entrega da DIRPF seja a participação, em
qualquer mês do referido período, no quadro societário de sociedade empresária
ou simples, como sócio ou acionista, ou como titular de empresa individual.
ARGUIÇÕES DE CUNHO PESSOAL.
Cabe à esfera administrativa, tão-somente, aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo. Nesse passo, não pode apreciar nenhuma argüição de
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.413 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722065/2010-98
3
caráter pessoa, pois seu poder é vinculado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) improcedência do lançamento em razão da(o) recorrente não estar obrigado a
declarar e apurar imposto de renda, nos termos da legislação aplicável;
b) a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a obrigatoriedade de submissão de declaração de ajuste anual
por sócio de sociedade empresária.
O recorrente pugna pela não aplicação da multa, alegando que a empresa está
inativa.
A Súmula CARF n° 44 assim se manifesta: “Descabe a aplicação da multa por falta
ou atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas,
quando o sócio ou titular de pessoa jurídica inapta não se enquadre nas demais hipóteses de
obrigatoriedade de apresentação dessa declaração.”
Em pesquisa no site da situação cadastral da Receita Federal, confirma-se a baixa da
pessoa jurídica:
“SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”
De fato, verifica-se que a empresa estava na situação cadastral “cancelamento - art.
60, lei 8.934194”, por ser considerada como cancelada desde 2003 (fl. 35):
“Conforme documentos arquivados nesta junta comercial, certificamos que a empresa
supra foi" cancelada em 01/10/2005 de acordo com a lei federal no 8.934/94, pelo fato
de há mais de 10 (dez) anos não ter procedido a nenhum arquivamento de qualquer ato
mercatil perante este orgão. informamos inda, que o ultimo ato arquivado anterior ao
cancelamento foi o registro de enquadramento da mesma em 20/02/1987.”
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.413 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722065/2010-98
4
Segundo o julgamento de 1o instância, é apenas a sociedade que obriga o
recorrente a declarar. Assim, assiste razão ao recorrente no cancelamento da multa em referência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 46
DF CARF MF
Original